Tribunal: TJDFT
Processo: 0000337-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, manifeste-se a parte apelante sobre os documentos de id 15126032, 15126033 e 15126034, acostados pela parte apelada nas suas contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator